Tribunal: TJMT
Processo: 1007626-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007626-75.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. IGOR JOSE RODRIGUES
PACIENTE(S): JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JULIO CESAR DE OLIVEIRA contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de Execução Penal (SEEU 0009649-50.2018.8.11.0042), por não ter apreciado pedido de progressão de regime decorrente de condenações por homicídio qualificado e tráfico de drogas a pena unificada de 16 (dezesseis) anos de reclusão - art. 121, § 2o, do CP e art. 33, caput da Lei na 11.343/2006 - (ID 38422956).
O impetrante sustenta que “mesmo com todos os requisitos objetivos e subjetivos acostado nos autos a autoridade coatora juiz da segunda vara criminal de Cuiabá, se faz inerte e não progride o paciente de regime”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinada a progressão ao regime semiaberto (ID 38422956), com documentos (ID’s 38422957/38422963).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise pressupõe audição do juiz da causa (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Ademais, o pleito [progressão de regime] possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservado à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, RCD no HC no 410.010/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 24.11.2017; HC no 154557/2012 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.1.2013).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração, notadamente sobre a situação processual do paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO